Tribunal: TJBA
Processo: 2000395-19.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000395-19.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOSE JORGE LIMA DE CASTRO Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO, JACSON BOSCO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REINCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO ININTERRUPTO DA PENA. LAPSO TEMPORAL DE FUGA. CRIME HEDIONDO. ÓBICES LEGAIS CONCOMITANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Juazeiro/BA, que indeferiu pedido de indulto, com fundamento na ausência de cumprimento ininterrupto da pena e na vedação legal decorrente da natureza do crime praticado. 2. A defesa sustenta o cumprimento de mais de vinte anos de pena privativa de liberdade, a inexistência de sanção disciplinar grave no período de doze meses anteriores à edição do decreto presidencial e a inaplicabilidade da vedação aos crimes hediondos, sob o argumento de que, à época dos fatos, o delito não integrava esse rol. 3. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 9º, inciso IV, exige, para a concessão do benefício aos reincidentes, o cumprimento ininterrupto de vinte anos de pena até 25 de dezembro de 2024. No caso, consta dos autos interrupção superior a um ano e seis meses em razão de fuga do sistema prisional, circunstância que impede o reconhecimento do requisito objetivo. 4. A condição de reincidência está demonstrada por múltiplas condenações definitivas por infrações penais previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, o que impõe a exigência de cumprimento ininterrupto de vinte anos de pena, requisito não atendido em razão do lapso de evasão registrado no atestado de pena. 5. A natureza hedionda do crime praticado constitui impedimento autônomo à concessão do indulto, à luz do disposto no art. 1º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que exclui expressamente do benefício os condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. A aferição da natureza do delito deve observar a legislação vigente à data de publicação do decreto. 6. A ausência de falta disciplinar grave no período imediatamente anterior ao decreto presidencial é condição necessária, mas não suficiente, para a concessão do indulto, não sendo apta, por si, a afastar o descumprimento dos requisitos objetivos previstos na norma. 7. Diante do descumprimento dos requisitos objetivos previstos no Decreto nº 12.338/2024, notadamente o cumprimento ininterrupto da pena e a vedação a crimes hediondos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº. 2000395-19.2025.8.05.0146, em que figuram como Agravante JOSÉ JORGE LIMA DE CASTRO e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 5